Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
4. A ausência de pedido expresso na denúncia impõe o afastamento da condenação à indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.